Tribunal: STM
Processo: 7000454-28.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DPU. ARTIGO 290 DO CPM. LAUDO PERICIAL OFICIAL. PEDIDO DE EXAME DE CONTRAPROVA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que indeferiu o pedido para a realização de exame de contraprova no entorpecente apreendido nos autos que apuram a conduta prevista no art. 290 do CPM.
Incumbia ao Recorrente apontar, de forma fundamentada, elementos que demonstrassem falhas ou lacunas na perícia oficial, para justificar a necessidade de realização da contraprova técnica solicitada, providência que, no caso em apreço, não foi cumprida.
O indeferimento do pedido de produção de prova pericial não tem o condão de macular o princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), porquanto não existe um direito absoluto à produção de provas, sendo certo que o juiz, como destinatário final das provas, possui autonomia e respaldo legal para avaliar a pertinência da sua produção, de modo que pode indeferir aquelas que sejam consideradas irrelevantes, impertinentes ou desnecessárias, por decisão devidamente motivada.
Recurso defensivo desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/09/2024 A
05/09/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000454-28.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: FERNANDO DA SILVA MENDONÇA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
DECISÃO VERGASTADA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000454-28.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: FERNANDO DA SILVA MENDONÇA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DPU. ARTIGO 290 DO CPM.
LAUDO
PERICIAL
OFICIAL.
PEDIDO
DE
EXAME
DE
CONTRAPROVA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
AMPLA
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JUIZ.
RECURSO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que indeferiu o pedido
para a realização de exame de contraprova no entorpecente apreendido nos
autos que apuram a conduta prevista no art. 290 do CPM.
Incumbia ao Recorrente apontar, de forma fundamentada, elementos que
demonstressem falhas ou lacunas na perícia oficial, para justificar a necessidade
de realização da contraprova técnica solicitada, providência que, no caso em
apreço, não foi cumprida.
O indeferimento do pedido de produção de prova pericial não tem o condão de
macular o princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88),
porquanto não existe um direito absoluto à produção de provas, sendo certo que
o juiz, como destinatário final das provas, possui autonomia e respaldo legal
para avaliar a pertinência da sua produção, de modo que pode indeferir aquelas
que sejam consideradas irrelevantes, impertinentes ou desnecessárias, por
decisão devidamente motivada.
Recurso defensivo desprovido. Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso Defensivo, mantendo íntegra
a Decisão recorrida.

Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
7000454-28.2024.7.00.0000
40001364453 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator
Brasília, 05 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FERNANDO DA SILVA
MENDONÇA, assistido pela Defensoria Pública da União, em face da Decisão do Juiz
Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar que indeferiu o
pedido para a realização de exame de contraprova no entorpecente apreendido nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000050-78.2023.7.01.0001 .
A peça acusatória, oferecida em 16 de dezembro de 2024, tem o seguinte teor
(Evento 1, INIC1, Ação Penal nº 7000050-78.2023.7.01.0001):
“Consta dos autos que no dia 05 de setembro de 2022, por volta das 22h15, o Sd EV da
Conceição viu o Sd EV Fernando Silva Mendonça, ora denunciado, jogar pela janela do
alojamento dos soldados da Companhia de Comando e Serviço do Batalhão de Manutenção e
Suprimento de Armamento, situado em Deodoro, nesta cidade, um tubo de caneta plástica,
contendo substância que aparentava ser entorpecente (maconha).
Ato contínuo, o Sd Ev Armado Oliveira da Conceição recolheu o tubo de caneta plástica e
entregou o material suspeito ao Cb Matheus Guruceaga dos Santos, que, de imediato,
comunicou os fatos ao Oficial de Dia , o 1º Ten Matheus Curcio Fontes.
A partir de então, o Oficial de Dia determinou ao 3ºSGt Gabriel Oliveira Araújo realizasse
busca no alojamento dos soldados, com o auxílio de cães farejadores.
Durante a busca no alojamento, os cães farejadores apontaram a presença de drogas dentro
do armário do denunciado. A partir de então, o 3º Sgt Carlos Alberto da Silva Junior (Sgt de
Dia da CCSv) perguntou ao denunciado se havia substância entorpecente dentro do seu
armário, o que foi confirmado pelo Sd EV FERNANDO DA SILVA MENDONÇA .
Ato contínuo, após aberto o armário, o denunciado abriu sua mochila e retirou um pequeno
saco plástico contendo canabis sativa.
A materialidade restou comprovada pelo teor do Atestado de Constatação Preliminar da
Natureza da Droga (Evento 1, P_FLAGRANTE2, Página 8), realizado pela 1ª Divisão do
Exército, pelo Laudo n º 39/22, elaborado pela 1 ª Divisão do Exército.e também pelo laudo de
Exame definitivo de materia Entorpecente -PRPTC-CG-SPC-009340/2022, elaborado pelo
Departamento de Polícia Civil do Rio de Janeiro.O último exame deu conta de que
efetivamente se tratava de 0,70 g (setenta gramas) de maconha (Cannabis sativa Linneu),
contendo canabinóides, que é tido pela Portaria n.º 344/98, da Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, como entorpecente e causadores de dependência física e
psíquica (Listas E e F2).
A autoria delitiva está fartamente demonstrada pelo teor do depoimento das testemunhas
colhidasdurante o Auto de Prisão em Flagrante e pela confissão do denunciado.
Sendo assim, restou apurado que o Sd EV FERNANDO DA SILVA MENDONÇA, ora
denunciado, agindo livre e conscientemente, foi surpreendido, no interior da organização
militar (BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO), guardando e
tendo em depósito substância entorpecente “maconha”, capaz de causar dependência física e
psíquica, sem qualquer autorização legal ou regulamentar.
7000454-28.2024.7.00.0000
40001364453 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia o Sd EV FERNANDO DA SILVA
MENDONÇA, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar c/c art. 70, inciso
II, “l” do mesmo código e complementado pela mencionada Portaria n.º 344/98, requerendo
de V. Exa. seja recebida e autuada a presente, citado o acusado para se ver processar e julgar,
até final condenação, inquirindo-se também as testemunhas abaixo arroladas (...)”
A denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2023 (Evento 1, RECDEN3, da
APM nº 7000050-78.2023.7.01.0001).
Após regular processamento do feito, na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério
Público Militar nada requereu (Evento 120, MANIF1, da APM nº 7000050-
78.2023.7.01.0001). Por seu turno, a Defesa requereu que fosse oficiado ao Instituto de
Criminalística Carlos Éboli, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e solicitado o exame de
contraprova do entorpecente acautelado (Evento 123, PET1, da APM nº 7000050-
78.2023.7.01.0001).
Em Decisão proferida em 5/4/2024, o Juiz Federal Substituto negou o
requerimento da Defesa, sob o fundamento que não houve “indicação de irregularidade no
Laudo Definitivo de Substância Entorpecente ou apontamento de qualquer motivo que possa
colocar a conclusão da perícia em dúvida”, e determinou o prosseguimento do feito (Evento
125 da APM nº 7000050-78.2023.7.01.0001).
Irresignada, em 19/4/2024, a DPU recorreu tempestivamente e interpôs o
presente Recurso em Sentido Estrito, com base no artigo 516, alíena “g”, do CPPM (Evento
131 da APM nº 7000050-78.2023.7.01.0001).
Em seus razões recursais, pugnou pela reforma da decisão, de modo que fosse
atendido o pleito e solicitado ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli referido exame.
Sustentou, em síntese, a necessidade de novo laudo conclusivo, devido à
possibilidade de inconsistências ou omissões na análise técnica realizada. Alegou que o
indeferimento do pedido de produção de contraprova viola o princípio da ampla defesa. Por
fim, requereu a suspensão da ação penal até o julgamento do recurso interposto, com
fundamento no art. 516, parágrafo único, do CPPM.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar requereu o desprovimento do
Recurso em Sentido Estrito, alegando, em resumo, que não há direito subjetivo à produção de
contraprova em todo e qualquer caso, incumbindo ao interessado demonstrar a necessidade
de produção do exame requerido, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu, já que as
alegações são genéricas e não houve a indicação de omissões ou imprecisões na perícia
realizada (Evento 147, CONTRAZ2, da APM nº 7000050-78.2023.7.01.0001).
O Juiz Federal Substituto manteve a decisão impugnada (Evento 151, DEC1, da
APM nº 7000050-78.2023.7.01.0001).
Em Parecer exarado na data de 09/08/2024, o ilustre Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE manifestou-se no sentido de conhecer do
Recurso interposto pela Defesa na origem e, no mérito, opinou pelo seu desprovimento
(evento 9 do Processo nº 7000454-28.2024.7.00.0000).
É o Relatório.
7000454-28.2024.7.00.0000
40001364453 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Trata-se de recurso defensivo interposto contra o indeferimento do pedido para
a realização de exame de contraprova no entorpecente apreendido nos autos que apuram a
conduta prevista no art. 290 do CPM.
Não merece provimento o recurso da Defesa.
Como visto, consta dos autos que, no dia 5 de setembro de 2022, nas
dependências da Companhia de Comando e Serviço do Batalhão de Manuteção e Suprimento
do Exército, o Recorrente, à época servindo como Soldado do Exército, foi flagrado
guardando e mantendo em depósito a quantia de 0,70 gramas de substância entorpecente
conhecida como maconha, sem a devida autorização legal ou regulamentar.
A fim de comprovar a materialidade do delito, foi realizada constatação
preliminar produzido por perito da 1ª Divisão de Exército (evento 1, P_FLAGRANTE2,
página 8, do APF 7000653-88.2022.7.01.0001) e, posteriormente, elaborado laudo de exame
definitivo pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Estado de Polícia
Civil do Rio de Janeiro (evento 26, OUT3, do citado APF), ambos constatando que a
substância se tratava de Cannabis sativa, conhecida popularmente por maconha.
O requerimento formulado pela Defesa para a realização de exame de
contraprova configura a chamada contraperícia.
De acordo com o Anexo II da Portaria nº 82 da Secretaria Nacional de
Segurança Pública do Ministério da Justiça, datada de 16 de julho de 2014, contraperícia é
definida como uma “nova perícia realizada em material depositado em local seguro e isento,
que já foi parcialmente analisado em exame anterior, cujo resultado está sendo contestado”
1.
Esse ponto coaduna-se com o disposto no art. 340 do CPPM: “nas perícias de
laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia”.
Assim, a contraperícia constitui um direito das Partes no processo judicial,
especialmente no âmbito do contraditório e da ampla defesa, quando a Parte interessada
entende que a perícia inicial contém falhas, omissões ou irregularidades que resultam em uma
conclusão inexata da realidade dos fatos sob exame.
Contudo, para que o pedido de exame de contraprova seja acolhido pelo Juízo,
deve haver a demonstração dos requisitos exigidos, os quais buscam assegurar a pertinência e
a necessidade da realização do novo exame na perícia oficial realizada.
Nessa senda, cabe à Parte requerente, sobretudo, apontar, de forma concreta, a
presença de inconsistências, ilegalidades ou omissões na perícia original, de modo a justificar
a necessidade de uma nova análise técnica.
7000454-28.2024.7.00.0000
40001364453 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O pedido, portanto, não pode ser genérico, vago ou possuir um caráter
meramente protelatório. Deve ter um propósito claro e específico de contribuir para o
esclarecimento dos fatos em questão, constituindo-se em um requerimento devidamente
fundamentado, que demonstre a necessidade do exame.
Isso porque o laudo oficial, elaborado por agente público, goza da presunção de
legitimidade e veracidade inerente aos atos do Estado em geral.
Acerca da presunção de legitimidade e veracidade, Maria Sylvia Zanella Di
Pietro (2023, p. 84)
2 leciona que:
Esse princípio, que alguns chamam de princípio da presunção de legalidade, abrange dois
aspectos: de um lado, a presunção de verdade, que diz respeito à certeza dos fatos; de outro
lado, a presunção da legalidade, pois, se a Administração Pública se submete à lei, presume-
se, até prova em contrário, que todos os seus atos sejam verdadeiros e praticados com
observância das normas legais pertinentes.
Essa presunção é classificada como iuris tantum, o que significa tratar-se de
uma presunção relativa, ou seja, pode ser contestada mediante a apresentação de outras
provas que demonstrem eventuais erros, imprecisões ou qualquer irregularidade no laudo
pericial.
Assim, as perícias realizadas por profissionais legalmente habilitados, dotados
de fé pública e designados para tal função, são presumidas como corretas e legais, até prova
em contrário. O ônus da prova recai sobre a Parte que questiona a perícia.
In casu, em que pesem os argumentos da Defesa, não houve a indicação de
qualquer indício concreto de imprecisão ou ilegalidade existente no laudo pericial elaborado
no âmbito da Polícia Judiciária. Tampouco foram delineadas justificativas plausíveis a trazer
dúvida sobre a lisura do exame realizado.
Em verdade, a combatida defesa utiliza argumentos genéricos e amplos, os
quais se prestariam a questionar toda e qualquer perícia, sem apresentar especificidades que
justifiquem a sua pertinência e necessidade neste caso concreto.
Isso se verifica, por exemplo, no recurso interposto, quando a Defesa
argumentou a necessidade de uma nova perícia sob a alegação de que a "natureza técnica da
perícia não a exime de possíveis imprecisões ou limitações inerentes ao próprio método
utilizado" e em razão da "possibilidade de surgimento de novas tecnologias e métodos de
investigação". No entanto, esses pontos, além de se situarem no campo das ilações, não
demonstram, no caso concreto, que o método utilizado apresente qualquer vício que
comprometa o resultado.
Em análise ao laudo de exame definitivo (evento 26, OUT3, do APF nº
7000653-88.2022.7.01.0001), verifica-se que ele foi elaborado por perita criminal no âmbito
da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido devidamente descritos o material e o
exame, bem como respondidos os quesitos necessários, não ressaindo qualquer mácula que o
comprometa.
7000454-28.2024.7.00.0000
40001364453 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, incumbia ao Recorrente apontar, de forma fundamentada,
elementos que demonstressem falhas, ilegalidades ou lacunas na perícia oficial, para justificar
a necessidade de realização da contraprova técnica solicitada, providência que, no caso em
apreço, não foi cumprida. Por conseguinte, mostra-se devidamente correta a decisão que
indeferiu o pedido defensivo.
Nesse sentido, é o entendimento no âmbito dos Tribunais. Colaciona-se os
seguintes julgados para ilustrar o ponto:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FACULDADE DO MAGISTRADO. ORDEM
DENEGADA. [...] 2. Incumbe ao acusado demonstrar, de forma fundamentada, a necessidade
de produção das provas requeridas, devendo, em relação à prova testemunhal, apresentar o
respectivo rol, indicando os nomes e a qualificação das testemunhas que pretende ouvir, sob
pena de preclusão do direito de produção da prova. [...] 4. De igual forma, quanto à prova
pericial, impunha-se ao acusado apontar, de modo fundamentado, as eventuais imprecisões
ou inconsistências verificadas no laudo produzido no âmbito da Polícia Judiciária, a fim de
justificar a necessidade de realização da contraprova técnica requerida em juízo,
providência que não foi cumprida na espécie. [...] (HC 0053669-75.2015.4.01.0000, JUIZ
FEDERAL HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA (CONV.), TRF1 - QUARTA TURMA, e-DJF1
01/08/2016 PAG.) (Destaquei).
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. [..] EXAME DE DNA REALIZADO NO
DISTRITO FEDERAL PELA POLÍCIA TÉCNICA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL.
FASE DE DILIGÊNCIAS (ART. 499 DO CPP). PEDIDO DE NOVO EXAME.
INDEFERIMENTO PELO JUIZ PROCESSANTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
IMPUGNAÇÃO DO LAUDO. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA
INDEMONSTRADO. 1. A perícia foi efetuada por órgão oficial, de idoneidade e competência
reconhecida, com a participação de duas expertas pertencentes à instituição. Assim, o
Magistrado processante, a quem cabe, ao seu prudente arbítrio, apreciar os pedidos de
diligências, não está obrigado a deferir nova perícia, se não julgá-la necessária, mormente
se inexiste argumento capaz de pôr em dúvida a prestabilidade do laudo pericial já
realizado. 2. O questionamento acerca da competência das peritas e do método de realização
do exame também não prospera, porquanto deduzido de maneira genérica, desprovido de
qualquer elemento concreto que pudesse, eventualmente, desacreditar o trabalho técnico
realizado. 3. In casu, a decisão do Juiz da causa mostra-se devidamente fundamentada, razão
pela qual não subsiste a alegação de cerceamento de defesa. Inteligência dos arts. 184 e 499.
Precedentes. 4. Recurso desprovido. (RHC n. 15.479/SC, Relatora Ministra Laurita Vaz,
Quinta Turma, julgado em 18/5/2004, DJ de 21/6/2004, p. 230.) (Destaquei).
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LAUDO DO
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL. [...]. DOCUMENTO PÚBLICO.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
E
LEGITIMIDADE
INERENTE
AOS
ATOS
ADMINISTRATIVOS EM GERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O laudo pericial do Instituto de
Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, prova de natureza acautelatória e não
repetível, foi confeccionado logo após o acidente, com fundamento no artigo 155 do Código de
Processo Penal, justamente para resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, diante
da possibilidade de perecimento da prova, em razão do decurso do tempo [...] 4. O laudo
oficial goza da presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos em
geral, sendo certo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as
provas e diligências requeridas poderiam afastar a conclusão do perito oficial. 5.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1650995, 07030062920198070004,
Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022,
publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei).
7000454-28.2024.7.00.0000
40001364453 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se sustenta, igualmente, a alegada violação ao princípio da ampla defesa
em razão do indeferimento do requerimento para a realização de nova perícia.
Isso porque, em que pese o princípio da ampla defesa, "não há um direito
absoluto à produção de prova" (STF, HC nº 100988)
3.
Como sabido, o magistrado possui liberdade para formar sua convicção quanto
à necessidade ou dispensa da produção de provas ou contraprovas durante a instrução
processual, podendo indeferir a realização da perícia, se a julgar dispensável para o
esclarecimento da verdade, conforme art. 315, parágrafo único, segunda parte, do CPPM
4.
Ademais, importante destacar que o Código de Processo Penal Militar prevê
que, no caso de inobservância de formalidade ou no caso de omissão, obscuridade ou
contradição existente no laudo pericial, o juiz mandará suprir o vício, podendo, inclusive, no
âmbito de sua discricionariedade, ouvir os peritos acerca de eventual esclarecimento ou
mesmo ordenar a realização de novo exame por outros peritos. Veja-se:
Suprimento do laudo
Art. 323. No caso de inobservância de formalidade ou no caso de omissão, obscuridade ou
contradição, a autoridade policial militar ou judiciária mandará suprir a formalidade, ou
completar ou esclarecer o laudo. Poderá igualmente, sempre que entender necessário, ouvir
os peritos, para qualquer esclarecimento.
Procedimento de novo exame
Parágrafo único. A autoridade poderá, também, ordenar que se proceda a novo exame, por
outros peritos, se julgar conveniente.
Assim, ao magistrado, como destinatário final das provas, é conferida
autonomia para, de forma fundamentada, indeferir diligências que sejam consideradas
desnecessárias para o esclarecimento da verdade, sem que isso implique violação ao referido
princípio da ampla defesa.
Logo, a atividade probatória, ainda que seja garantia das Partes, encontra-se
sempre submetida à reserva de jurisdição, permanecendo sob a exclusiva competência e
controle do juiz.
No caso em questão, o Juízo a quo considerou desnecessário o exame de
contraprova na perícia oficial realizada no material apreendido, tendo em vista que a Defesa
não apontou qualquer irregularidade ou vício no trabalho realizado.
Dessa forma, encontra-se devidamente motivada e escorreita a decisão proferida
pelo Magistrado, pois, de fato, não foram indicados elementos que demonstressem falhas ou
lacunas na perícia oficial, para justificar a necessidade de realização da contraprova técnica
solicitada.
Nesses termos, o indeferimento do pedido de produção de prova pericial não
tem o condão de macular o princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88),
porquanto não existe um direito absoluto à produção de provas, sendo certo que o juiz, como
7000454-28.2024.7.00.0000
40001364453 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

destinatário final das provas, possui autonomia e respaldo legal para avaliar a pertinência da
sua produção, de modo que pode indeferir aquelas que sejam consideradas irrelevantes,
impertinentes ou desnecessárias, por decisão devidamente motivada.
Nesse sentido, mutatis mutandis, é o entendimento consolidado na
jurisprudência:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE
DILIGÊNCIA. ARTIGO 184 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA
PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. ORDEM DENEGADA. I - O deferimento de provas
submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão há de levar em conta o
conjunto probatório já existente. II - É lícito ao juiz indeferir diligências que reputar
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias (arts. 184 e 400, § 1º, do CPP, este último
incluído pela Lei 11.719/2008). Precedentes. III - Inocorrência de afronta aos princípios da
ampla defesa e do contraditório ou às regras do sistema acusatório, por se tratar de perícia
desnecessária para a elucidação dos fatos imputados ao paciente. [...] V - Ordem denegada.
(HC 104473, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 05-10-2010,
DJe-207 DIVULG 27-10-2010 PUBLIC 28-10-2010 EMENT VOL-02422-01 PP-00122
LEXSTF v. 32, n. 383, 2010, p. 474-481) (Destaquei).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INDEFERIMENTO
DE
TESTEMUNHAS.
EXAME
TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRODUÇÃO DE
PROVA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 2. Neste caso, a
defesa não apontou, de forma clara, de que modo o indeferimento da produção das provas
pleiteadas mitigou as garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório, o que
inviabiliza o reconhecimento dos vícios apontados. 3. Ao magistrado, no curso do processo
penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias,
irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real
imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes. 4. O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de
discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las,
motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência
com a sua instrução (REsp n. 1.520.203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Sexta Turma, DJe 1/10/2015). 5. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 625.639/GO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de
1/3/2021.) (Destaquei).
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
[...]
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. [...]. 1. Não merece ser
acolhida a arguição de nulidade decorrente de um suposto cerceamento de defesa, uma vez
que o Juiz pode de forma motivada, como no presente caso, indeferir diligências
protelatórias, impertinentes ou irrelevantes, nos termos do § 1º do art. 400 do CPP. 2. A
decisão que indeferiu o pedido de realização de nova perícia e de oitiva da testemunha está
suficientemente motivada, sendo certo que a magistrada, que é destinatária da prova, também
entendeu não se mostrar necessária para a formação do seu convencimento ou com relação à
pretensão acusatória. 3. A defesa não logrou êxito em demonstrar quais seriam as
deficiências e/ou omissões eventualmente contidas no laudo pericial, ou, ainda, quanto à
necessidade de se ouvir a referida testemunha, sendo certo que, para o deslinde da questão,
é livre o convencimento do julgador acerca da necessidade, ou não, da produção de provas
ou contraprovas no decorrer da instrução processual. [...] (ACR 0045024-75.2017.4.01.3400,
JUIZ FEDERAL CLODOMIR SEBASTIÃO REIS (CONV.), TRF1 - QUARTA TURMA, PJe
04/09/2023 PAG.) (Destaquei).
7000454-28.2024.7.00.0000
40001364453 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO
À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA. [...] 2- Também não há cerceamento ao direito de defesa quando o Juiz, de
forma fundamentada, baseado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere
pedido de diligência probatória que repute protelatória, impertinente ou desnecessária para
esclarecimento dos fatos. Precedente do STF. [...] Unanimidade. Apelo Defensivo improvido.
Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000023-59.2008.7.07.0007.
Relator(a): Ministro(a) MARCOS MARTINS TORRES. Data de Julgamento: 07/04/2011, Data
de Publicação: 16/05/2011) (Destaquei).
O Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, firmado pelo
Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, também é nesse sentido, do qual
se destaca o seguinte trecho:
[...] a vertente da ampla defesa consistente no direito de ver os argumentos considerados pelo
órgão julgador, não abrange o deferimento de todo e qualquer pedido das partes submetidas a
uma lide. Aliás, como antedito, está na esfera do Magistrado admitir a conveniência da
repetibilidade dos requerimentos de exames a ele submetidos, quando inobservadas as
formalidades necessárias ou quando sejam omissos, obscuros ou contraditórios, nos termos do
art. 323 e seu parágrafo único, da Lei Adjetiva Castrense. [...]
Por fim, julgo prejudicado o pleito para concessão de efeito suspensivo ao
recurso interposto, ante o presente julgamento, incumbindo apenas consignar que o Recurso
em Sentido Estrito possui tal efeito apenas nas exceções previstas no parágrafo único do art.
516 do CPPM
5 e o objeto do presente recurso não se enquadra nessas hipóteses excepcionais.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito, e mantenho íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão
vergastada.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364453v3 e do código CRC a9359fbd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 13/9/2024, às 16:25:34
1. BRASIL. Portaria nº 82 de 16 de julho de 2014 do Ministério da Justiça. SECRETARIA NACIONAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA. DOU de 18/07/2014 (nº 136, Seção 1, pág. 42). Disponível em:
<https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=18/07/2014&jornal=1&pagina=42&totalArquivos=124>; Acesso em 12 ago. 2024.
2. Di Pietro, Maria Sylvia Zanella - Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 36. ed. – [2. Reimp.] – Rio
de Janeiro: Forense, 2024.
3. HC 100988, Relator: MARCO AURÉLIO, Relatora p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15-05-
2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 27-09-2012 PUBLIC 28-09-2012).
4. Art 315. A perícia pode ser determinada pela autoridade policial militar ou pela judiciária, ou requerida por qualquer
das partes.Parágrafo único. Salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a perícia, se a reputar
desnecessária ao esclarecimento da verdade.
5. Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...]Parágrafo único. Esses recursos não terão
efeito suspensivo, salvo os interpostos das decisões sobre matéria de competência, das que julgarem extinta a ação penal,
ou decidirem pela concessão do livramento condicional.
7000454-28.2024.7.00.0000
40001364453 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR